Tribunal: TJBA
Processo: 8011413-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011413-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: C MARINHO LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, TICIANE RAMOS OLIVEIRA APELADO: GRANDE SALVADOR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO, DE PLENO DIREITO, DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA JULGANDO “PROCEDENTE” A AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Na ação monitória não embargada, não se profere sentença julgando procedente nem improcedente a ação monitória; não havendo embargos, o título executivo judicial se constitui de pleno direito, o que significa que tal constituição não depende de ato decisório de qualquer espécie, devendo o juiz, após o decurso do prazo do art. 701, caput, do CPC, limitar-se a proferir despacho de mero expediente determinando uma segunda intimação do devedor para pagamento, desta vez na forma do art. 523, caput, do CPC e desta vez sob pena de penhora, segundo as regras próprias à fase de cumprimento da sentença. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8011413-21.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante C MARINHO LUBRIFICANTES LTDA. e em que é apelada GRANDE SALVADOR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em pronunciar a NULIDADE da sentença e da citação e, em decorrência, NÃO CONHECER do recurso da autora, pois prejudicado, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça